Tribunal: TJDFT
Processo: 0719460-48.2023.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA. OBJETO. PISCINA USADA. ADQUIRENTE. PESSOA FÍSICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO (ARTS. 2° E 3°). VÍCIO DE QUALIDADE. MANIFESTAÇÃO. CONSERTO. REALIZAÇÃO. VÍCIOS. RENOVAÇÃO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO E RESTITUIÇÃO DO VALOR. DIREITO ASSEGURADO AO CONSUMIDOR (CDC, ART. 18, §1°). DEFEITO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. PREÇO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL ASSEGURADA PELA SENTENÇA. DANOS MORAIS. REJEIÇÃO. FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO. FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA. EVENTO INÁBIL A GERAR ABALOS AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. DISSABOR INERENTE AO INADIMPLEMENTO PREVISÍVEL EM PONDERAÇÃO COM O OBJETO DO NEGÓCIO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. IMPUGNAÇÃO. VIABILIDADE. BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Concedida a gratuidade de justiça no curso processual e mantida pela sentença, não sendo alvo a matéria de recurso de apelação, pode ser devolvida a reexame em sede de contrarrazões provenientes da parte contrária ante a expressa previsão do estatuto processual, mas, não apresentando nenhum elemento apto a desqualificar a afirmação advinda do beneficiado pela salvaguarda, sobejando que sua situação financeira atual é precária, sobrepuja incólume a presunção que guarnece a afirmação que alinhara, devendo ser preservada a benesse que lhe fora assegurada (CPC, arts. 99 e 100).
2. O contrato de compra e venda de produto de consumo durável que enlaça em seus vértices pessoa jurídica cujo objeto social está destinado à comercialização e instalação de piscinas e pessoa física e adquirente destinatária final do comercializado, qualifica-se como relação de consumo, pois se emoldura linearmente na dicção dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, devendo os dissensos derivados do negócio subjacente serem resolvidos à luz das premissas normativas firmadas por esse estatuto legal.
3. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa constatação que, se do dissenso contratual não emerge nenhuma consequência lesiva aos atributos da personalidade do comprador, não irradia efeito jurídico relevante ante o não aperfeiçoamento do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória (CC, arts. 186 e 927).
4. Conquanto a frustração derivada da aquisição de produto – piscina usada – com vício de qualidade irradie-lhe dissabor e contratempos, o havido, defronte o objeto negocial e os efeitos que o inadimplemento da fornecedora irradiara, não enseja nenhum efeito lesivo ao patrimônio moral do adquirente, denunciando que o ocorrido não é apto a ser transubstanciado em ofensa aos atributos da sua personalidade e caracterizado como fato gerador do dano moral, devendo ser tratado de conformidade com sua exata dimensão, ou seja, como intercorrência contratual que, conquanto impregnando-lhe aborrecimento e desgosto, não irradia nenhuma mácula aos direitos da sua personalidade.
5. O temperamento conferido aos fatos passíveis de serem tidos como geradores do dano moral, pacificando o entendimento segundo o qual os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes próprias da vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado no atingido pelo ocorrido certa dose de amargura, não legitima o deferimento de qualquer compensação decorrente de simples dissabor ou aborrecimento originários de dissenso contratual, pois impassíveis de enodoarem o espírito do homem médio.
6. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar de revogação de gratuidade de justiça rejeitada. Unânime.